Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708080-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e pedido de gratuidade de justiça, interposto PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR – Executado - contra a decisão proferida no processo n. 0005095-26.2011.8.07.0011, que deferiu penhora de 30% sobre o salário do agravante para pagar honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, nos autos de cumprimento de sentença movido por GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS. No agravo de instrumento (ID 24162541), alega que: i) a penhora de 30% recaiu sobre salário, que é verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC; ii) a decisão prejudica a subsistência do Agravante; iii) o salário do Agravante já está comprometido com empréstimos. Requer a suspensão da decisão que deferiu penhora de 30% sobre o salário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a concessão da gratuidade de justiça. Por meio do Despacho ID 24448366, o Agravante foi intimado para comprovar os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça. O Agravante se manifesta (ID 24764075), aduzindo que: i) tem uma renda bruta de R$ 15.309,63, mas sofre os seguintes descontos: R$ 2.494,88 de imposto de renda; R$ 2.049,26 de plano de seguridade; empréstimos nos valores de R$ 2.736,86 e R$ 22,90; descontos em conta corrente por força de empréstimos nos valores de R$ 178,78, R$ 1.903,40, R$ 1.174,51 e R$ 1.656,80. Aduz que não possui bens imóveis. Alega que, além dos descontos oficiais e de empréstimos, está sofrendo desconto de 30% sobre a remuneração, por força de decisão judicial para pagamento dos honorários. Reitera o pedido de gratuidade. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, ante decisão que determinou penhora de 30% sobre salário do Agravante para pagar honorários sucumbenciais ao Exequente/Agravado. O Agravante requer também a gratuidade de justiça, cujos requisitos devem ser analisados anteriormente aos demais pedidos, pois, em caso de indeferimento, o recolhimento do preparo é pressuposto para conhecimento do recurso. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não verifico a comprovação da situação de hipossuficiência. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC/2015. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDIMENTOS MÓDICOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. DESINFLUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente agravo, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros a serem seguidos para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos, perfazendo, hoje, o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). No caso em tela, vê-se que o Agravante possui rendimentos que lhe permitem o pagamento do preparo, pois consta do presente processo seu rendimento bruto no patamar de R$ 15.309,63, de acordo com o contracheque constante do ID 24764077. Ainda considerando os descontos oficiais obrigatórios (imposto de renda e previdência oficial, respectivamente nos valores de R$ 2.494,98 e R$ 2.049,26), o valor líquido ultrapassaria o teto, pois perfaz o valor de R$ 10.765,39. Tal rendimento lhe permite arcar com o preparo recursal que apresenta ínfimo valor neste TJDFT. Os descontos em folha e na conta corrente decorrentes de empréstimos e de adiantamento de férias não têm o condão de comprovar a situação de hipossuficiência. Os empréstimos firmados pelo Agravante inserem-se na sua organização de acordo com a capacidade financeira e, juntamente com as despesas do cotidiano (moradia, alimentação, lazer, vestuário e saúde), não são considerados para aferir a condição de hipossuficiente. O desconto de 30% sobre o salário por força da decisão agravada também não deve ser considerado para avaliar os requisitos da gratuidade de justiça, porquanto decorrente de uma obrigação não cumprida pelo Agravante e que não se insere no conceito de descontos oficiais (§2o do art. 1o da Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal). A análise da legalidade de tal decisão, objeto do agravo de instrumento, carece do preenchimento de todos os pressupostos de conhecimento do recurso, dentre eles o pagamento do preparo recursal (art. 1.007 do CPC), visto que o Agravante não faz jus à gratuidade de justiça. Por tais razões, INDEFIRO a gratuidade de justiça. INTIME-SE o Agravante para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do §2o do art. 101 do CPC. Prazo de 5 dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de abril de 2021 18:13:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador